Tribunal: STJ
Processo: 5015700-07.2024.8.21.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227001 - RS(2025/0301779-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA LANCIA
ADVOGADA
: LUANA PONTES HUBNER - RS103226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE
EM
ANTERIOR. APREENSÃO DE ARMAS.
HABEAS CORPUS
QUESTÃO
DEBATIDA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
PREJUDICIALIDADE DO RESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial foi julgado prejudicado porque a controvérsia
sobre a incidência do redutor do
§ 4o, da
já
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
foi apreciada por esta Corte em
anterior, ocasião em que,
habeas corpus
embora não conhecida a insurgência, o mérito foi analisado, de ofício,
afastando-se a existência de flagrante ilegalidade apta a amparar a
legal.
benesse
2. A alegação de que a mera apreensão de armas, juntamente com as
drogas, não afastaria, por si só, a aplicação da minorante não procede.
No caso, esta Corte Superior já analisou a matéria e reconheceu a
existência de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade
criminosa (apreensão de aproximadamente 2,6 kg de maconha, pistolas
furtadas, carregadores, munições, e indícios de vínculo com facção),
sendo inviável o reexame fático-probatório na via especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 700dc3ac-1a91-432c-b4ab-99ac691303ee

Documento eletrônico VDA56064215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 700dc3ac-1a91-432c-b4ab-99ac691303ee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227001 - RS(2025/0301779-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA LANCIA
ADVOGADA
: LUANA PONTES HUBNER - RS103226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE
EM
ANTERIOR. APREENSÃO DE ARMAS.
HABEAS CORPUS
QUESTÃO
DEBATIDA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
PREJUDICIALIDADE DO RESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial foi julgado prejudicado porque a controvérsia
sobre a incidência do redutor do
§ 4o, da
já
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
foi apreciada por esta Corte em
anterior, ocasião em que,
habeas corpus
embora não conhecida a insurgência, o mérito foi analisado, de ofício,
afastando-se a existência de flagrante ilegalidade apta a amparar a
legal.
benesse
2. A alegação de que a mera apreensão de armas, juntamente com as
drogas, não afastaria, por si só, a aplicação da minorante não procede.
No caso, esta Corte Superior já analisou a matéria e reconheceu a
existência de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade
criminosa (apreensão de aproximadamente 2,6 kg de maconha, pistolas
furtadas, carregadores, munições, e indícios de vínculo com facção),
sendo inviável o reexame fático-probatório na via especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR DE OLIVEIRA
LANCIA contra decisão que julgou prejudicado o recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação n. 5015700-
07.2024.8.21.0073).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 33,
da
e 16,
da
caput,
Lei n. 11.343/2006,
caput,
por duas vezes, em concurso material, às penas de 14 anos de
Lei n. 10.826/2003,
reclusão, em regime inicial fechado, e 690 dias-multa (e-STJ fls.
). Em apelação,
263/264
Documento eletrônico VDA56064547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: ca4efeb2-ff50-45b6-ae8a-d35e4e09dab1

o Tribunal de origem deu parcial provimento para reconhecer o concurso formal entre os
crimes do Estatuto do Desarmamento, redimensionando as penas para 11 anos e 4 meses
de reclusão e 681 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls.
).
263/264
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento na alínea a do
III, da Constituição Federal. A defesa alegou violação ao
§ 4o, da
art. 105,
art. 33,
e pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser o
Lei n. 11.343/2006
agravante primário, de bons antecedentes e possuir ocupação lícita, inexistindo prova de
dedicação a atividades criminosas (e-STJ fls.
). Foram apresentadas
217/225
contrarrazões (e-STJ fls.
) e o recurso foi admitido na origem (e-STJ fls.
226/239
240/242
).
O recurso especial foi julgado prejudicado pela decisão ora agravada, ao
fundamento de que a controvérsia relativa à incidência da causa de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
já teria sido analisada em
anteriormente
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus
impetrado, no qual, embora não conhecido, afastou-se, de ofício, a existência de
flagrante ilegalidade apta a amparar o reconhecimento do tráfico privilegiado (e-STJ fls.
).
247/253
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
259/270
a subsistência do interesse recursal e a necessidade de análise colegiada da matéria,
porquanto o
mencionado sequer foi conhecido e, por sua natureza de
habeas corpus
cognição sumária, não comporta exame exauriente do mérito, nem produz coisa julgada
material capaz de obstar o processamento do recurso especial.
Aduz que não houve análise específica de mérito de ofício no
e que a
writ
motivação da decisão impugnada é insuficiente, em afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, bem como aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal. Sustenta, ademais, que o simples porte de arma, em conjunto com drogas,
não afasta, por si só, a minorante do tráfico privilegiado, sendo imprescindível
demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas.
Requer a reconsideração da decisão ou submissão do julgamento ao
Colegiado, a fim de que obter a revogação da prisão preventiva e o provimento
do recurso especial, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA56064547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: ca4efeb2-ff50-45b6-ae8a-d35e4e09dab1

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada. Com base no
do Regimento Interno, foi julgado prejudicado o recurso especial,
art. 34, inciso XI,
porquanto a controvérsia sobre a incidência do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
já havia sido apreciada, ainda que em sede de cognição sumária, no
Lei n. 11.343/2006
Habeas Corpus n.
ocasião em que, embora não conhecido, afastou-se, de
1003188/RS,
ofício, a existência de flagrante ilegalidade apta a amparar a benesse (e-STJ fls.
).
247/253
A própria decisão consignou: “Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX,
do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus” (e-STJ fl. 269), e, ao
concluir o julgamento do especial, registrou: “Ante o exposto, com base no
do RISTJ, julgo prejudicado o recurso” (e-STJ fl. 253). Assim, não há
art. 34, inciso XI,
falar em motivação insuficiente, pois se transcreveu, com precisão, a fundamentação do
acórdão estadual sobre a dedicação do agravante a atividades criminosas e os elementos
concretos impeditivos do privilégio, além de se alinharem julgados desta Corte que
corroboram a conclusão de inexistência de ilegalidade flagrante (e-STJ fls.
).
248/252
As alegações de afronta ao princípio da colegialidade não prosperam. Nos
termos dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b, e 255, § 4o, inciso I, do RISTJ, bem como do
do CPC, é legítima a prolação de decisão monocrática em
art. 932, inciso III,
conformidade com a jurisprudência, assegurada a revisão pelo órgão colegiado mediante
agravo regimental. Tal compreensão foi reafirmada por esta Corte ao assentar que “o
Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não
há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.271.242/SP,
. No caso, exatamente por meio do presente agravo regimental a matéria vem
27/8/2024)
submetida ao colegiado.
No ponto central das razões, a defesa sustenta que o habeas corpus
mencionado sequer foi conhecido e, por sua natureza, não comportaria exame exauriente
do mérito, de modo que não poderia prejudicar o especial.
A decisão agravada, todavia, não substituiu a cognição própria do recurso;
apenas constatou a ausência de ilegalidade flagrante em sede de
e, diante
habeas corpus
da identidade da pretensão, reconheceu a prejudicialidade do apelo extremo, adotando
fundamentação concreta já formada nas instâncias ordinárias. O acórdão estadual
descreveu elementos objetivos: apreensão de aproximadamente 2,6 kg de maconha, duas
pistolas furtadas, carregadores e munições, além de indícios de vínculo do agravante com
a facção “Os Manos”, uso de veículos e rotas alternadas, bens em nome de terceiros e
anotações da traficância, tudo a evidenciar dedicação criminosa (e-STJ fls.
). À
248/249
luz desse contexto, a decisão em habeas corpus consignou que “a motivação apresentada
Documento eletrônico VDA56064547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: ca4efeb2-ff50-45b6-ae8a-d35e4e09dab1

na origem para não aplicar o redutor é idônea e suficiente”, destacando, ainda, a
condenação concomitante pelo crime de armas como indicativa da dedicação a atividades
criminosas (e-STJ fls.
).
250/252
Em julgados desta Corte, reconheceu-se que a condenação simultânea por
tráfico e delito de armas pode afastar o redutor do tráfico privilegiado por sinalizar
dedicação criminosa, vedada a reversão da conclusão na via especial por demandar
reexame fático-probatório (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
762.571/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
HC n.
relator Ministro Nefi
14/6/2023;
474.965/RJ,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.
7/3/2019)
A decisão agravada limitou-se a reconhecer a ausência de ilegalidade
flagrante previamente afirmada e, com base na jurisprudência dominante, concluiu pela
prejudicialidade, sem incidir em vício lógico ou supressão de análise.
A assertiva de que “a mera apreensão de armas juntamente com drogas não
afasta, por si só, a minorante” não se coaduna com o panorama fático específico
delineado na origem. Não se tratou, aqui, de presunção automática; a Corte estadual
descreveu a apreensão de armas furtadas, a variedade de artefatos bélicos, a dinâmica
operacional do tráfico e a vinculação a organização criminosa, além de elementos
documentais e testemunhais que transcendem o porte concomitante, compondo quadro
robusto que inviabiliza o reconhecimento do pequeno traficante (e-STJ fls.
).
248/250
Pretensão em sentido contrário esbarra na necessidade de revolver fatos e provas,
providência inviável nesta sede.
No que toca ao pedido de revogação da prisão para aguardar o julgamento em
liberdade, inclusive com monitoramento eletrônico, bem como à formulação de medidas
cautelares alternativas, o pleito configura inovação recursal, pois não foi suscitado no
recurso especial nem apreciado na decisão agravada, que apenas julgou prejudicado o
apelo extremo (e-STJ fls.
).
247/253
O agravo regimental destina-se a impugnar os fundamentos da decisão
monocrática e não há espaço, nesta fase, para a ampliação do objeto recursal com
questões novas. Consoante a orientação desta Corte, “As teses não formuladas no habeas
corpus e, portanto, não apreciadas na decisão que o julgou não são passíveis de
conhecimento em agravo regimental, haja vista a indevida inovação recursal” (AgRg no
HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador
938.642/RJ,
Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de
.
23/12/2024)
Ainda, é descabida a postulação de
de ofício como forma de
habeas corpus
contornar limites recursais, porquanto “a concessão de habeas corpus de ofício não pode
ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
Documento eletrônico VDA56064547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: ca4efeb2-ff50-45b6-ae8a-d35e4e09dab1

iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.608.923/SP,
.
3/12/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: ca4efeb2-ff50-45b6-ae8a-d35e4e09dab1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0301779-0
REsp 2.227.001 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50122869820248210073 50157000720248210073
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA LANCIA
ADVOGADA
: LUANA PONTES HUBNER - RS103226
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR DE OLIVEIRA LANCIA
ADVOGADA
: LUANA PONTES HUBNER - RS103226
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449515320131074@
2025/0301779-0 - REsp 2227001 Petição : 2026/0027826-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:16
Código de Controle do Documento: D4414B54-9DFC-4FA5-9519-D682928147A6